Tribunal: TCU
Processo: 014.351/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio TC-PAC 018/2015, firmado com a Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do termo de compromisso TC/PAC 018/2015, de registro Siafi 823356 (peça 4), que tinha por objeto o instrumento descrito como " implantação de melhorias sanitárias domiciliares em comunidades rurais no município de Paraibano/MA "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c os art. 5o, caput, da Instrução Normativa TCU no 98/2024; 9.2. comunicar esta deliberação ao espólio de José Hélio Pereira de Sousa, ao município de Paraibano-MA e à Funasa.